Tribunal: TJMT
Processo: 1011642-97.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no
1011642-97.2019.8.11.0003
Classe CNJ
460
Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT
Recorrente(s):
Via Varejo S/A
Recorrida(s):
Afonsina de Macedo Antônio
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
19 de fevereiro de 2021
Vistos etc.
A parte Reclamante, Afonsina de Macedo Antônio e o Reclamado, Via Varejo S/A, informaram por meio da petição digitalizada no id n. 54996981, que celebraram acordo e, requereram a sua homologação.
Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO, supracitado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.
Devolva-se os autos a origem.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator